Tribunal: TJSP
Processo: 1003815-13.2023.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Compra de televisão. Vício no produto surgido após a aquisição. Prazo de 30 dias para reparo excedido pela assistência técnica. Troca por novo produto. Produto diferente do adquirido, e de qualidade inferior, recusado pelo autor. Tentativas administrativas de estorno do valor pago

Ementa:
COMPRA E VENDA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Apelo do autor. Compra de televisão. Vício no produto surgido após a aquisição. Prazo de 30 dias para reparo excedido pela assistência técnica. Troca por novo produto. Produto diferente do adquirido, e de qualidade inferior, recusado pelo autor. Tentativas administrativas de estorno do valor pago frustradas. Perda excessiva de tempo útil caracterizado, tendo sido necessário o ajuizamento da ação para solução de problema simples. Dano moral. Indenização fixada em R$ 4.000,00. Impossibilidade de responsabilizar a ré pelos valores pagos pelo autor a título de honorários contratuais para o ajuizamento da ação. Honorários pactuados de livre acordo pelo autor, sem participação da ré. Precedentes. Sentença parcialmente reformada. Apelo parcialmente provido.